Tribunal: TJSP
Processo: 2257441-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que rejeitou liminarmente Habeas Corpus – Matéria afeta ao juízo das execuções. Ausência de ilegalidades. Inadequação da via eleita. Progressão de regime prisional. Benefício já deferido no Juízo das Execuções. Recurso prejudicado neste aspecto. – NÃO PROVIMENTO.